Tribunal: TJSP
Processo: 4002211-73.2013.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da CBPM de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 d0 STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da CBPM de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 d0 STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Inviável a aplicação da lei no 9.494/97 e 11;960/09, pois os juros de mora devem ser calculados na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN na espécie. Dada a natureza de contribuição da verba discutida, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês, na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN salvo disposição legal diversa. Acórdão alterado em parte. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002211-73.2013.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
PETRONIO ARAUJO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do C.P.C., em julgamento estendido, por maioria, em sede de retratação,
alteraram em parte o V. Acórdão anterior, vencido o 2o Juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), CARLOS VON ADAMEK, RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21094
Apelação Cível no 4002211-73.2013.8.26.0037
Apelante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado
de São Paulo - CBPM
Apelado: Petrônio Araújo de Souza
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Araraquara
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da
CBPM de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização
do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do
STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 d0 STF.
Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo
STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Inviável a
aplicação da lei no 9.494/97 e 11;960/09, pois os juros de mora
devem ser calculados na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do
CTN na espécie. Dada a natureza de contribuição da verba
discutida, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês,
na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN salvo disposição
legal diversa. Acórdão alterado em parte. Retorno dos autos à
Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão
de fls. 81/87 e 96/101 para adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
art. 1.039 e 1.040, do NCPC, em atendimento à determinação
da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (cf.
fls. 151/155).
O v. acórdão negou provimento ao
recurso de apelação da ré, mantendo a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
51/54, que determinou, quanto à correção monetária e os
juros de mora, a observância da Tabela Prática deste Eg.
Tribuna de Justiça e do art. 1o da Lei no 9.494/97.
A
CBPM
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 104/119) e recurso especial (fls.
121/140), pugnando pela aplicação da Lei no 11.960/09.
O autor apresentou contrarrazões às
fls. 143/146.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019 e no RE no 870.947/SE,
Tema no 810/STF, DJe 20.11.2017, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do
art. 1.040, inc. II do NCPC (fls. 151/155).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar
que esta C. Câmara negou provimento ao recurso da ré,
mantendo a r. sentença de fls. 51/54, que determinou,
quanto à correção monetária e os juros de mora, a
observância da Tabela Prática deste Eg. Tribuna de Justiça
e do art. 1o da Lei no 9.494/97.
Com fulcro no art. 1.040, do NCPC,
o eminente Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (cf. fls. 151/155), considerando o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019 e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RE n° 870.947/SE, Tema no 810/STF, DJe 20.11.2017.
2. Importante ressaltar que, desde
há muito tempo, o STJ já definiu que correção monetária e
juros de mora são matérias de ordem pública, podendo tais
critérios ser aplicados ou corrigidos de ofício, atentando-
se para a legislação vigente e jurisprudência vinculante
editada.
Neste sentido, o julgamento do tema
no 235 do STJ, no REsp no 1112524 / DF:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA
DEMANDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no
REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver
de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que
ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra
da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra,
infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício
sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias
de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421),
da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da
função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o;
301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do
juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o);
pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de
correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos
recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
E continua a decidir desta forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
SEGURANÇA
ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA,
SAUDÁVEL,
DE
FORMA
PERMANENTE
E
SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E
NUTRICIONAL.
EXPOSIÇÃO
A
VENDA
DE
PRODUTOS
DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE
ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA
DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA
COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
(...)
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade
empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de produtos
alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com sobreposição
de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o pagamento de
compensação por danos morais coletivos.
3. O propósito recursal consiste em dizer: i) da negativa de prestação
jurisdicional; ii) do cerceamento de defesa; iii) da configuração de danos
morais coletivos e do correspondente valor de seu arbitramento; iv) da
reformatio in pejus decorrente da modificação em grau recursal da
correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença.
(...)
14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada
reformatio in pejus.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1799346/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 13/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os
juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
3. Fixada essa premissa, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o tema 810 julgado pelo STF, RExt no 870947/SE, decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Note-se que o STF julgou e rejeitou
os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da
decisão do tema 810.
4. É certo, ainda, que recentemente
(02/03/2018)
o
STJ
decidiu
o
tema
905,
REsp.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.495.146/MG.
Assim, com relação às condenações
judiciais de natureza tributária, como na espécie, tal
julgamento colocou:
“De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente da Primeria Seção,
comunico, para os procedimentos previstos nos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 que o acórdão proferido no julgamento do REsp. n1.495.146/MG
referente ao TEMA 905 do STJ, foi publicado no Diário de Justiça eletrônico
no dia 2.3.2018. No acórdão foram firmadas as seguintes teses
(....)
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
(...)
(Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).
Note-se que foi proferida decisão
no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe
30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo
Tribunal Federal no Tema 810.
5.
A
decisão
destes
autos
determinou a aplicação dos juros de mora de acordo com o
art. 1o da Lei no 9.494/97 e a correção monetária nos
termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Deste modo, deve ser modificada a
forma de atualização do débito, aplicando-se o decidido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tema no 905, bem como a orientação também consolidada no
STJ de que a lei no 11.960/09 se aplica aos processos em
curso.
O recurso especial e o recurso
extraordinário da CBPM postulam a aplicação integral da
Lei 11.960/09, o que não foi observado pelo v. acórdão de
fls. 81/87.
Dessa forma, com a interposição dos
recursos pela CBPM e tendo em vista o quanto decidido no
julgamento do tema no 905 pelo E. STJ e no tema no 810
pelo E. STF, de rigor a adequação parcial do julgado
anterior, observando-se o julgado no tema 905 (STJ).
6. Considerando que se trata o caso
destes autos de restituição de valor recolhido a título de
tributo (contribuições previdenciárias têm natureza tributária) e não de parcela remuneratória paga a
servidores, não é possível a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/94, pois esse dispositivo somente se aplica às
condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de
verbas remuneratórias.
A
repetição
de
indébito,
na
espécie, possui natureza tributária, conforme decidiu, por
unanimidade, a C. Seção Plenária do E. Supremo Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso
Extraordinário no
573.540/MG, admitido sob o regime do artigo 543-B do
Código de Processo Civil:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA FARMACÊUTICA. ART. 85
DA LEI COMPLEMENTAR 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA
DO
ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
14.04.2010).
Destarte, os juros de mora devem
incidir à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN), a
partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167,
parágrafo único, do CTN), conforme já decidiu esta Câmara:
“... de rigor a procedência parcial do pedido, para o fim de suspender os
descontos relativos à contribuição em questão, com a consequente devolução
dos valores indevidamente descontados, no valor de 2% sobre a remuneração
do autor, a partir da citação (art. 219, do CPC). Os juros de mora devem ser
fixados à base de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença, nos
termos dos artigos 161, § 1o e 167, parágrafo único, ambos do Código
Tributário Nacional, e Súmula no 188, do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista a natureza tributária das contribuições à seguridade social.” (Apelação
no 0044393-36.2009.8.26.0053, Rela. Desa. Vera Angrisani, j. em 04.10.2011)
“... Por fim, incorreta a r. sentença na parte em que deixou de determinar a
restituição das importâncias descontadas nos últimos cinco anos, contados da
citação inicial (CPC, art. 219) e de fixar os juros de mora, à base de 1% ao mês,
a partir do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 161, § 1o e 167, § único,
ambos do CTN e Súmula no 188 do STJ e de carrear à integralmente vencida
todos os ônus do sucumbimento, especialmente o pagamento de verba
honorária advocatícia, que se arbitra em dez por cento sobre o montante da
condenação.
Assim sendo, para os fins acima declarados dá-se acolhida ao apelo do autor e
se nega provimento ao recurso da ré.” (Apelação no
0327319-21.2010.8.26.0000, Rel. Des. Alves Bevilacqua, j. em 31.01.2012)
Desta forma, de o v. acórdão deve
ser alterado, para fixar os juros de mora à base em 1% ao
mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos dos
artigos 161, § 1o e 167, § único, ambos do CTN.
Logo, é o caso da aplicação do Tema
905, devendo ser alterada em parte a decisão anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, fica alterado em parte
o acórdão de fls. 81/87 e 96/101, para determinar, nos
moldes dos temas 905 do STJ e 810 do STF, que a correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN),
sendo os juros de mora devidos a partir do trânsito em
julgado, ficando no mais mantido o acórdão anterior.
Deverão os autos retornar à Presidência da Seção de
Direito Público para exame da admissibilidade dos recursos
interpostos, na forma do art. 1.041 do NCPC (visam a
aplicação integral da lei 11.960/09).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.281
Apelação Cível no 4002211-73.2013.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: PETRONIO ARAUJO DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de reexame do v. acórdão de fls. 81/87 e 96/101 para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão,
em cumprimento ao disposto no art. 1.039 e 1.040, do NCPC,
em atendimento à determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público (cf. fls. 151/155).
O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação da ré,
mantendo a r. sentença de fls. 51/54, que determinou, quanto à
correção monetária e os juros de mora, a observância da
Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça e do art. 1o da Lei
no 9.494/97.
A CBPM interpôs recurso extraordinário (fls. 104/119) e recurso
especial (fls. 121/140), pugnando pela aplicação da Lei no
11.960/09.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 143/146.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público remeteu os
autos a esta Câmara, ante a decisão proferida no julgamento
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019 e
no RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF, DJe 20.11.2017, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls.
151/155)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Na fundamentação do voto condutor, o douto Relator
entendeu que “o v. acórdão deve ser alterado, para fixar os juros de mora à base em 1% ao
mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 161, § 1o e 167, § único, ambos do
CTN”, tendo em vista que “se trata o caso destes autos de restituição de valor recolhido a
título de tributo” (grifo no original).
Ouso divergir em parte do ilustre e culto Relator
sorteado, pois, na presente hipótese, entendo que o V. Acórdão de fls. 81/87 deve ser
alterado, a fim de que incidam, sobre a condenação, juros de mora calculados pela
taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, conforme fundamentos deduzidos a
seguir.
Em resumo, no que pertine ao âmbito deste juízo de
retratação, o V. Acórdão de fls. 81/87 negou provimento à apelação da ré, mantendo
integralmente r. sentença de fls. 51/54, que a “condenou a restituir ao autor as
importâncias indevidamente recolhidas a título de custeio do convênio firmado entre a ré e a
Cruz Azul de São Paulo, a partir da citação e até o efetivo cumprimento a obrigação de fazer
acima determinada, com atualização monetária e juros de mora, desde a citação (...). Assim, os
cálculos da correção monetária e dos juros deverão ser feitos na forma anterior à lei declarada
inconstitucional pelo Pretório Excelso, qual seja, observando-se a tabela prática do E. Tribunal
de Justiça e o artigo 1°-F da Lei n. 9494/97 com a redação dada pela Medida Provisória n.
2180-35/01”
In casu, contudo, em se tratando de dívida de natureza
tributária envolvendo a CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO CBPM conforme a tese firmada perante o Excelso STF, em sede
de Repercussão Geral (Tema no 55), que reconheceu a natureza tributária
(contribuição social) da taxa de contribuição para a Cruz Azul de São Paulo (CTN, art.
3o), consistente em prestação pecuniária compulsória de destinação específica para a
previdência social (cf. STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleno, Repercussão Geral Tema no 55 Mérito, julgado em 14.04.2010)(1) ,
forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso
STF, conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(2).
Sendo assim, a orientação firmada pelo Excelso STF
deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem eficácia
(1) “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI
COMPLEMENTAR No 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO.
INCOMPETÊNCIA
DO
ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art.
85 da Lei Complementar no 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua
cobrança. II
O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a
instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1o, e 149-A
da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para
a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III A competência, privativa ou concorrente,
para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição
de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram
expressamente outorgados pela Constituição. IV
Os Estados-membros podem instituir apenas
contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A
expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares,
odontológicos e farmacêuticos” (STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
Repercussão Geral Tema no 55 Mérito, julgado em 14.04.2010) (g.n.).
(2) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des.
ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no
1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público,
julgado em 25.04.2018, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediata, a teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(3) e esta Colenda
Câmara(4):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
(3) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a
Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a
Turma, julgado em 15.03.2016.
(4) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
19.12.2017;
TJSP,
AI
no
3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como
escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor
na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD,
O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE,
rel.
Min.
LUIZ
FUX,
Tribunal
Pleno,
Repercussão Geral
Tema no 810
Mérito, julgado em
20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de
Recurso Repetitivo (Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018)(5).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 81/87, complementado
às fls. 86/101, deve ser alterado visto que aplicável o posicionamento preconizado
pelo Excelso STF (Tema no 810)(6), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no
(5) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso
extraordinário, conforme já adiantou a r. determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.
RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ,
RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão
monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(6) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento,
ocorrido em 03.10.2019, assentou-se que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto
Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski,
que votaram em assentada anterior” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
905)(7) aplicável ao presente caso, visto que não houve expedição de precatório,
afastando, pois, a modulação de efeitos pela Corte Suprema para que se adote, na
repetição de indébitos tributários (cf. STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 55 Mérito, julgado em
14.04.2010), o mesmo critério de correção monetária e a taxa de juros “utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso”, ou seja, “não havendo disposição legal
específica”, deverão ser aplicados juros de mora calculados pela taxa SELIC (juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio da isonomia, conforme o art. 5o, caput da CF), considerando-se a natureza
da verba (tributária) debatida nos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, altera-se parcialmente o
V. Acórdão de fls. 81/87, complementado às fls. 96/101, para determinar-se a
devolução das contribuições pagas pelo autor, a partir da citação da ré, CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM,
devidamente atualizadas pela aplicação da taxa SELIC, desde o trânsito em julgado
(STJ, Súmula no 188), a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no
870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF,
melhor explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos
presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a realização
do seu posterior exame de admissibilidade, nos termos do art. 1.041 do CPC.
(7) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
105545B3
12
21
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
1055CEE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4002211-73.2013.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.